Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO POSTERIOR. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. BENS A SEREM PARTILHADOS REFERENTES AO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO.
Determinado que os bens adquiridos e não vendidos durante o período de união estável deveriam ser partilhados entre o casal, há de ser mantida a determinação de perícia para apurar o valor devido, com a divisão dos honorários periciais entre os litigantes.
Considerando a fase em que se encontra o feito, há a possibilidade de inclusão de bem imóvel na liquidação da sentença, sobre o qual há de ser dada a oportunidade à contraparte de se manifestar.